Tribunal: TJMT
Processo: 1038398-07.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1038398-07.2023.8.11.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS - CPF: 978.308.791-68 (APELANTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, relativa a contrato de consórcio. Alegação de cláusulas abusivas e ausência de informações claras quanto à retenção de valores em caso de desistência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cláusula que prevê retenção de valores em caso de desistência e a responsabilidade da administradora de consórcio em informar adequadamente o consumidor sobre os termos do contrato.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a ausência de informações claras e precisas no contrato e no atendimento prestado ao consumidor, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC).

4. A retenção de valores pagos pelo consumidor é ilegítima, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial.

5. Não cabe indenização por danos morais, dado que os fatos narrados configuram mero desajuste comercial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Determinada a devolução integral e imediata dos valores pagos pela recorrente, sem retenção de taxas administrativas ou cláusulas penais. Não reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações claras e precisas no contrato de consórcio configura violação aos direitos básicos do consumidor, tornando inválida a cláusula que prevê retenção de valores pagos em caso de desistência, salvo demonstração de prejuízo ao grupo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III); Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.206.847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.04.2018; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1404388-19.2021.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
POLLYANA ROSA PAES DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Dano Moral n. 1038398-07.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida contra
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado causa.

Explica a apelante que havendo a quitação da 16ª parcela por meio do desconto automático do contrato de adesão a grupo de consórcio,
se espantou ao constatar a retenção de valores muito acima do valor informado durante a celebração do contrato”.

Defende a abusividade da multa imposta; que a apelada não forneceu informações claras e precisas sobre as taxas adicionais e a taxa de cancelamento de 30%; que não há informação no contrato a respeito.

Pretende a apelação:
“a) A reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão do contrato de adesão ao consórcio, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, considerando que tais taxas não foram claramente apresentadas à autora no momento da adesão e sua divulgação demonstra-se excessivamente confusa aos consumidores; b) A declaração de nulidade da cláusula que prevê a retenção de 30% sobre os valores pagos em caso de desistência, por violar os princípios da transparência e boa-fé nas relações contratuais; c) A condenação da parte requerida à devolução integral dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 19.614,56, com a devida atualização monetária e juros legais desde a data do pagamento até a efetiva restituição; d) A reforma da decisão que condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e a possibilidade de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, caso a autora ainda se encontre em situação de insuficiência de recursos.”.

Nas contrarrazões, o Banco Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso; no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
POLLYANA ROSA PAES DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Dano Moral n. 1038398-07.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida contra
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado causa.

Pois bem.

Primeiramente não há falar em ofensa a dialeticidade, posto que a sentença está suficientemente debatida.
Rejeito, portanto, a tese.

Examinando os aspectos do caso concreto, verifico que houve ausência de informações precisas quanto aos termos e condições do consórcio, em relação ao caso de desistência/cancelamento e suas consequências.

Isso porque se vê claramente através dos
print’s
das conversas por aplicativo de mensagens, que o gerente do Banco que lhe ofereceu o consórcio não sabia prestar informações posteriormente a respeito sequer da existência da cláusula penal e nem soube informar se no contrato assinado por ela previa.

Sucede que, de fato, o contrato por ela assinado não previa a situação de desistência do consórcio, o que só pôde ser verificado no Regulamento do Consórcio, documento juntado na contestação.

Nesse diapasão, sabe-se que é dever da administradora do consórcio, ao fornecer seu produto ao consumidor, observar as normas consumeristas, notadamente, quanto aos direitos básicos do consumidor, parte vulnerável da relação.

Desta feita, o consumidor tem assegurado o direito, nos termos do artigo 6º, III do CDC,
“à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

À vista disso, ao disponibilizar ao consumidor o serviço, não há dúvidas de que o fornecer deve alertá-lo acerca das características do serviço ofertado, especificando os procedimentos para desistência/cancelamento.

Dito isto, havendo violação contratual por falha na prestação de serviços, devem ser restituídos ao autor, de forma imediata, todos os valores pagos, sendo indevida a retenção de qualquer montante, seja a título de taxa de administração, fundo de reserva, seguro, cláusula penal etc.

Para ilustrar situação semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE ENTREGA DE COTA CONTEMPLADA -PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO
- RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA – INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1.119.300/RS – HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESISTÊNCIA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).
Em sede de cognição sumária, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, vez que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada Recurso Especial Repetitivo n. 1119300 / RS, não se aplica a hipótese dos autos, já que o caso em debate não se trata de mera desistência da contratação, mas pleito de rescisão de contrato de consórcio com a devolução de parcelas pagas, em razão da violação à boa-fé contratual, porquanto a pretensão autoral possui como causa de pedir a venda de"consórcio premiado", mediante conduta ilícita das rés, que, segundo alegado na inicial, ludibriou os autores em sua boa-fé .
( TJMS . Agravo de Instrumento n. 1404388-19.2021.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 14/04/2021, p: 16/04/2021)

Se não bastasse, apenas a título argumentativo, ainda que admitisse a ciência da parte quanto a cláusula penal, esta não teria cabimento, posto que a multa para o consumidor desistente, embora prevista no Regulamento do Consórcio, somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo, o que não restou demonstrado.

Precedente: STJ – AgInt. No AREsp. n. 1.206.847/PB – Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Unân. – j. em 10.04.2018 – DJe 17.04.2018)

Contudo, não há falar em indenização por danos morais, eis que os desajustes comerciais não são aptos a ensejar referida indenização.

Em face da sucumbência recíproca, condenado as partes na metade das custas e honorários advocatícios, ressalvado quanto a autora/apelante a causa de suspensão da cobrança, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, determinando que seja restituído a autora, de forma imediata, todos os valores pagos, sendo indevida a retenção de qualquer montante, seja a título de taxa de administração, fundo de reserva, seguro, cláusula penal etc. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT). O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024